Tribunal: TJDFT
Processo: 0746938-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CADA UMA DAS AÇÕES. POSSIBILIDADE.
1 – Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Autonomia. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 587), “a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.” (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques).
2 – Princípio da causalidade. Desistência. Honorários sucumbenciais. Incumbe àquele que deu causa à propositura da ação o pagamento dos encargos de sucumbência decorrentes do processo (art. 85, §10, do CPC). Considerada a autonomia entre a execução de título extrajudicial e os embargos à execução, em caso de desistência da execução (art. 90 do CPC), devem ser arbitrados honorários sucumbenciais em cada uma das ações, desde que respeitados os limites da repercussão recíproca entre elas, de modo que, somadas, não ultrapassem o limite fixado pelo artigo 85, §2o, do CPC, qual seja, o percentual de 20%.
3 – Recurso conhecido e provido.

(f/j)